Tribunal: TJDFT
Processo: 0732800-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732800-05.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAELSON XAVIER DE SOUZA AGRAVADO: WILSON DE JESUS BESERRA DE ALMEIDA, MARIA RITA PRUDENTE DE ABREU ALMEIDA D E S P A C H O O requerimento do agravante de que lhe seja reembolsado o valor equivocadamente pago a título de pagamento de guia inicial deverá ser formulado administrativamente, nos termos da Portaria Conjunta n. 50/2013 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A análise dos autos demonstra que os argumentos utilizados pelo agravante para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau, tampouco constam no ato judicial impugnado (id 135999196 dos autos originários). Ante o exposto, intime-se o agravante a fim de que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, diante da supressão de instância. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator